Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-33.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800382-33.2023.8.14.0019

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA RISOLEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada por consumidora idosa, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em definir: (a) se houve falha na prestação do serviço bancário, a justificar a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (b) se é aplicável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora idosa, em razão de sua hipervulnerabilidade; e (c) se são devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

3 – O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços (art. 14), especialmente no âmbito bancário, cuja atividade é considerada de risco. Demonstrado que a operação foi realizada de forma atípica e sem o consentimento da consumidora, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu.

4 – A hipervulnerabilidade da consumidora, aposentada e idosa, atrai a proteção reforçada do CDC e do Estatuto do Idoso, impondo ao banco o dever de diligência reforçada na prevenção de fraudes, mormente em contratações eletrônicas de valores elevados e fora do padrão comportamental do cliente.

5 – Não comprovada, de modo inequívoco, a regularidade da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o reconhecimento do dano moral, em razão da aflição e do transtorno suportados pela autora.

6 – Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, mesmo quando perpetradas por terceiros (REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023).

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800382-33.2023.8.14.0019
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ – PA
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RECORRIDA: MARIA RISOLEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curuçá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada por Maria Risoleide dos Santos Teixeira.

Na origem, a autora, idosa e professora aposentada, alegou ter sido vítima de fraude bancária, relatando que após contato telefônico com pessoa que se apresentou como funcionária do banco réu, constatou a contratação fraudulenta de um empréstimo consignado no valor de R$ 23.801,60, parcelado em 100 vezes, com descontos iniciados em fevereiro de 2023, relativos ao contrato nº 1825221. Sustentou jamais ter autorizado tal operação, requerendo, com base na proteção do Código de Defesa do Consumidor, a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco do Estado do Pará sustentou que a operação objeto da lide foi regularmente realizada por meio do aplicativo de internet banking, mediante uso de senhas de acesso pessoal da autora e validação com código BPToken, gerado em dispositivo cadastrado e habilitado em nome da mesma. Alegou que não há falha na prestação de serviços bancários, pois os sistemas operacionais do banco são seguros e as operações só são concluídas após múltiplas etapas de autenticação, impossíveis de serem realizadas sem o conhecimento das credenciais pelo usuário. Sustentou, ainda, que não houve fraude oriunda do banco, mas sim má-fé ou imprudência da autora ao compartilhar seus dados com terceiros. Apontou que os valores transferidos a terceiros não puderam ser recuperados e que não houve falha na segurança do sistema, afastando, assim, a sua responsabilidade.

O juízo a quo, amparado nos princípios protetivos do CDC e na teoria da responsabilidade objetiva, reconheceu a hipossuficiência da parte autora, deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o banco alega que a operação foi regularmente realizada mediante uso de senhas pessoais e do aplicativo do banco, que teriam exigido autenticação com o BPToken em aparelho previamente habilitado pela titular. Defende a legalidade da transação e sustenta culpa exclusiva da consumidora pela suposta fraude, requerendo a reforma da sentença para afastar a responsabilidade da instituição e excluir a condenação ao pagamento de valores indenizatórios.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Alega que houve evidente falha na segurança dos serviços bancários e que os criminosos tinham posse de seus dados sigilosos, o que indica possível vazamento de informações. Argumenta que não se comprovou, de forma cabal, que o dispositivo habilitado era de sua propriedade, e que a movimentação contestada destoa completamente de seu perfil financeiro, reiterando a proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso e pelo CDC.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800382-33.2023.8.14.0019
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ – PA
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RECORRIDA: MARIA RISOLEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. DA ANÁLISE DO RECURSO

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Risoleide dos Santos Teixeira, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O recorrente sustenta, em síntese, que a operação foi regularmente realizada mediante uso de senhas pessoais da autora e validação com código BPToken em dispositivo previamente habilitado, inexistindo falha na prestação de serviços bancários. Argumenta pela culpa exclusiva da consumidora, que teria fornecido suas credenciais a terceiros, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. DO MÉRITO

2.1. Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira

A controvérsia central orbita em torno da responsabilidade civil da instituição financeira por operações fraudulentas realizadas em conta corrente de consumidora idosa, sem sua autorização.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano experimentado.

No caso vertente, a atividade bancária, por sua natureza e pelos riscos que envolve, submete-se ao regime da responsabilidade objetiva. A instituição financeira assume o risco inerente ao negócio, devendo implementar mecanismos de segurança aptos a prevenir fraudes e proteger adequadamente os recursos de seus clientes.

2.2. Da Proteção Especial ao Consumidor Idoso

A recorrida, professora aposentada de 68 anos, enquadra-se na categoria de consumidora hipervulnerável, fazendo jus à proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico. O Estatuto do Idoso, em seu art. 3º, assegura proteção especial à pessoa idosa, estabelecendo que é "obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária".

A hipervulnerabilidade da consumidora idosa manifesta-se não apenas pela idade avançada, mas também pela menor familiaridade com os meios digitais, o que a torna alvo preferencial de criminosos especializados em fraudes bancárias. Tal circunstância impõe à instituição financeira o dever de redobrar os cuidados na verificação da legitimidade das operações, especialmente quando estas destoam do perfil habitual do cliente.

2.3. Da Inversão do Ônus da Prova

O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No presente caso, ambos os requisitos encontram-se satisfeitos. A verossimilhança das alegações da autora decorre da constatação de que a operação questionada destoa completamente de seu perfil financeiro e comportamental. Professora aposentada, sem histórico de utilização de aplicativos bancários ou contratação de empréstimos de alta monta, a recorrida apresentou versão consistente e coerente dos fatos, corroborada pelo registro de boletim de ocorrência.

A hipossuficiência, por sua vez, manifesta-se tanto no aspecto econômico quanto no técnico, considerando a dificuldade da consumidora em produzir prova negativa acerca da não realização das operações contestadas.

2.4. Da Insuficiência da Prova Produzida pelo Recorrente

O recorrente limitou-se a alegar a regularidade formal das operações, sustentando que o sistema de segurança teria funcionado adequadamente. Contudo, não logrou demonstrar, de forma cabal, que a autora efetivamente autorizou as transações ou que teve participação consciente na contratação do empréstimo.

A mera alegação de que o dispositivo habilitado continha o nome da correntista e que foram utilizadas senhas válidas não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. A sofisticação crescente dos golpes bancários torna possível a obtenção fraudulenta de credenciais pessoais, inclusive com a criação de dispositivos falsos ou clonados.

Ademais, o banco não comprovou ter adotado medidas adicionais de verificação da identidade da contratante, especialmente considerando que se tratava de operação de valor significativo realizada por consumidora idosa sem histórico de utilização de meios eletrônicos.

2.5. Da Teoria do Risco da Atividade

A atividade bancária caracteriza-se como atividade de risco, sendo certo que as instituições financeiras auferem lucros expressivos com a prestação de serviços bancários, devendo, em contrapartida, arcar com os prejuízos decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança.

A teoria do risco da atividade impõe ao banco o dever de reparar os danos causados aos consumidores em razão de fraudes, independentemente da demonstração de culpa. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por operações fraudulentas.

2.6. Da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias, ainda que perpetradas por terceiros. Nesse sentido, destaca-se:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS . DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410

O acórdão paradigmático reconheceu que "a responsabilidade objetiva da instituição financeira não é afastada pela ocorrência de fraude praticada por terceiro, especialmente quando se trata de consumidor idoso, que se enquadra na categoria de hipervulnerável".

2.7. Dos Danos Morais e da Restituição em Dobro

A configuração dos danos morais resulta não apenas do desconto indevido das parcelas do empréstimo fraudulento, mas também do constrangimento e da angústia experimentados pela autora, que se viu compelida a buscar a via judicial para solução de problema que não deu causa.

O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade do dano e a função pedagógica da condenação.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos casos de cobrança indevida de quantia certa.

III. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, a sentença mostra-se correta e bem fundamentada, devendo ser mantida em sua integralidade.

O recorrente não logrou demonstrar a regularidade da contratação contestada, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a segurança de seus sistemas. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, a hipervulnerabilidade da consumidora idosa e a inversão do ônus da prova constituem pilares sólidos para a manutenção da condenação.

A proteção do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, constitui princípio fundamental de nosso ordenamento jurídico, impondo às instituições financeiras o dever de implementar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, sob pena de responderem pelos danos causados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025